Tribunal: TJDFT
Processo: 0746735-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
HCCrim 0746735-78.2023.8.07.0000 DESPACHO Diante do fato noticiado no ID 53338085, defiro o pedido de adiamento do julgamento do presente habeas corpus. Intimem-se as partes. Oportunamente, inclua-se novamente em pauta. Anote-se que o julgamento será presencial, em face da sustentação oral. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator